Tribunal: TJBA
Processo: 0000995-63.2015.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000995-63.2015.8.05.0069 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIENE PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ELIENE SANTOS DA GUARDA registrado(a) civilmente como ELIENE SANTOS DA GUARDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA GRAVE. CRIANÇA COM EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000995-63.2015.8.05.0069, em que figuram como apelante ELIENE PEREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.